Tribunal: TJMT
Processo: 1008968-24.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008968-24.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WELITON JONH QUINTANA AZAMBUJA - CPF: 021.481.801-26 (VÍTIMA), MARCIO DA SILVA BATISTA - CPF: 773.371.661-68 (PACIENTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), MARCIO DA SILVA BATISTA - CPF: 773.371.661-68 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E POSTERIORMENTE SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES, DENTRE ELAS, O MONITORAMENTO ELETRÔNICO –
1. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO
– PEDIDO DE RETIRADA DA TORNOZELEIRA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO QUE DEMONSTRA A NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO – IMPRESCINDIBILIDADE PARA A GARANTIDA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR O ADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES QUE FORAM IMPOSTAS AO PACIENTE – INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA NO QUADRO FÁTICO-PROCESSUAL QUE AUTORIZOU A EDIÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR –
2. DOS PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE
– NÃO AMPARAM O FIM COLIMADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
3. ORDEM DENEGADA
.

1.

Faz-se necessária a manutenção do uso da tornozeleira eletrônica para a garantia da execução das medidas decretadas, tendo em vista a apresentação de fundamentação idônea para a imposição ao paciente do referido monitoramento e das demais medidas cautelares alternativas para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal e para assegurar o adimplemento das demais cautelares que lhe foram impostas, e considerando-se, que não houve mudança significativa no quadro fático-processual que ensejou a aplicação das medida reprochada, não se vislumbra a possibilidade de revogá-la, não havendo, ainda, que se falar em excesso de prazo.

2.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito do agente de responder ao processo em liberdade, quando há necessidade de garantir a ordem pública, estando comprovados os pressupostos e os fundamentos do art. 312, do CPP.

3.
Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Gláucio Araújo de Souza, em favor de
Márcio da Silva Batista
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos n.o 4061-33.2019.811.0008, Código: 152735.

Sustenta a impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 26 de junho de 2019, por ter praticado, em tese, o delito tipificado no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal. Na sequência, em decisão proferida em audiência de custódia (Id. 8492851), após homologar o auto de prisão em flagrante, o magistrado de origem converteu em prisão preventiva, sob o fundamento de garantia de ordem pública e aplicação da lei penal.

Assevera que, na sequência, manejou a propositura do
Habeas Corpus
no 1009737-66.2019.8.11.0000, e em data de 14/08/2019, o qual teve a ordem concedida para revogar a prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, o monitoramento eletrônico
.

Destaca que, diante da determinação do uso de monitoração eletrônica por tempo indeterminado, a defesa protocolou em 04/02/2020, pedido perante o juízo de 1o grau,
requerendo a revogação da medida de monitoramento eletrônico
, entretanto, até o presente momento a petição sequer foi juntada nos autos.

Afirma o impetrante que o uso de tornozeleira eletrônica não pode perdurar eternamente, pois atenta contra o princípio da razoabilidade e da vedação do apenamento perpétuo.

Destaca os predicados pessoais do paciente, afirmando ser primário, com ocupação lícita, endereço fixo e sem qualquer notícia de descumprimento das condições impostas à liberdade provisória, sendo que após sua soltura não há qualquer informação de reiteração delitiva por parte do paciente.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a medida cautelar de monitoramento eletrônico, ante a caracterização dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
. No mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id n.o 40355985). As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade coatora (Id. n.o 40590095).

O parecer, da lavra do Dr. Roosevelt Pereira Cursine (Id. n.o 42185474), Procurador de Justiça, é pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a reforma da decisão proferida nos autos do Habeas Corpus n.o 1009737-66.2019.8.11.0000, que fixou, entre outras, a medida cautelar de monitoramento eletrônico, visando a revogação da referida medida, ante a caracterização dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
. No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da imputação da prática da conduta descrita no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal
.

Argumenta o impetrante que
a medida cautelar de monitoração eletrônica se prolonga por aproximadamente 09 (nove) meses, sem a conclusão da instrução processual
, sendo o paciente primário, com ocupação lícita, endereço fixo e sem qualquer notícia de descumprimento das condições impostas à liberdade provisória, sendo que tal medida representa medida restritiva de direito, cujo descumprimento pode resultar na prisão preventiva compromissado, restando, pois, sujeita à razoável duração.

In casu
, verifica-se do trecho da decisão que concedeu a ordem no Habeas Corpus 1009737-66.2019.8.11.0000,
verbis
:

“(...) diante da ausência de fundamentação para amparar o decreto preventivo,
concedo a ordem pleiteada
para revogar a prisão preventiva do paciente
Márcio da Silva Batista
, com fundamento nos artigos 321, 282, § 6o, c/c 319 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei no. 12.403/2011, fixando-lhe as seguintes medidas cautelares, a saber:

a)
comparecimento, em juízo, até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

b)
proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização do juízo, devendo, a paciente, comunicar à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser intimado dos atos processuais;

c)
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.

d) Monitoramento eletrônico. (...)”.

Conforme se verifica dos autos n.o 4263-10.2019.811.0008, Código: 153076, foi efetuada a colocação da tornozeleira eletrônica no dia 19/08/2019, conforme Certidão de Oficial de Justiça.

No que diz respeito ao propalado constrangimento ilegal decorrente da desnecessidade da manutenção do uso da tornozeleira por tempo indeterminado, ao argumento de que o paciente está há mais de 08 (oito) meses sofrendo restrição de sua liberdade, em razão do uso do monitoramento eletrônico,
é forçoso reconhecer que não ficou demonstrado que esse prolongamento decorra de desídia do juízo de primeiro grau ou de pedidos protelatórios do Ministério Público
, contexto, esse, que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderiam ensejar o deferimento da ordem em favor do paciente.

In casu
, no que alude ao pedido de revogação da medida restritiva de monitoramento eletrônico, insta destacar que não assiste razão ao impetrante, eis que a referida restrição foi imposta ao paciente por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito evidenciada pelo
modus operandi
empregado, bem como para evitar a reiteração criminosa, motivo pela qual a medida cautelar objurgada é imprescindível, ademais, para garantir a aplicação da lei penal.

De mais a mais, depreende-se destes autos que
o impetrante não demonstrou, em momento algum, que a situação fática tenha sofrido modificação que ensejasse a suspensão da medida cautelar de monitoramento eletrônico em alusão
. Daí por que resta claro que a citada restrição é adequada, proporcional e necessária para manter o regular trâmite processual não devendo, pois, ser revogada.

Verifica-se, ainda, que conforme decisão do magistrado de origem, o paciente encontra-se autorizado a trabalhar e residir durante os dias úteis da semana, na Fazenda “Santa Maria”, localizada no sentido Lambaria D’Oeste, KM 40, em Barra do Bugres/MT, bem como a frequentar a Igreja “Deus é Amor”, localizada na Rua das Nações, Bairro Maracanã, Barra do Bugres/MT, no período noturno, qual seja, das 18h às 22h, nos finais de semana.

Assim, embora compreensível que o uso do aparelho de monitoramento possa, em tese, causar eventual constrangimento, há de reconhecer que além de não ser ilegal, tal medida é bem mais benéfica que a prisão preventiva em estabelecimento prisional, e em nada atrapalha as atividades laborais e religiosas do paciente, sendo, portanto, tais fundamentações insuficientes à sua revogação.

Com efeito, o monitoramento eletrônico possui tríplice finalidade, qual seja: redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal, sendo a tornozeleira eletrônica apenas um método de controle dos benefícios deferidos ao preso pelo Estado, nada caracterizando de irregular.

Nesse sentido, este Sodalício, instado a se manifestar sobre o tema, no julgamento do HC n. 1003524-15.2017.8.11.0000, entendeu adequada e necessária a manutenção do monitoramento eletrônico do paciente, tal como se infere da ementa abaixo transcrita:

“HABEAS CORPUS – OPERAÇÃO “LIBERDADE DE EXTORSÃO” – CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E EXTORSÃO – PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUIDA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – 1.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DO USO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PROPALADA INADEQUAÇÃO DA MEDIDA POR CONFIGURAR ANTECIPAÇÃO DE PENA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE DEMONSTRA A NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO – IMPRESCINDIBILIDADE PARA A GARANTIDA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR O ADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES QUE FORAM IMPOSTAS AO PACIENTE – INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA NO QUADRO FÁTICO-PROCESSUAL QUE AUTORIZOU A EDIÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR
– 2. AVENTADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – ELASTÉRIO DENTRO DA NORMALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER ATRIBUÍDA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO E/OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO – DIVERSOS PLEITOS LIBERATÓRIOS AVIADOS NA PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – INSTRUÇÃO ENCERRADA – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR N. 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – 3. ORDEM DENEGADA. 1. As medidas cautelares diversas da prisão, ainda que mais benéficas, também implicam em restrições de direitos fundamentais individuais, incluindo, em menor medida, a liberdade ambulatorial, antes do advento de sentença transitada em julgado. Por conseguinte, é imprescindível que se demonstre, sempre mediante decisão fundamentada, a necessidade da providência judicial para fins de se acautelar os meios e o resultado da investigação ou do processo penal ou, excepcionalmente, o próprio corpo social (art. 282, inciso I, CPP), além da sua adequação à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado/acusado (art. 282, inciso II, CPP). Assim,

tendo em vista a apresentação de fundamentação idônea para a imposição ao paciente de monitoramento eletrônico e das demais medidas cautelares alternativas para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade das condutas delitivas que lhe são atribuídas, e para assegurar o adimplemento das demais cautelares que lhe foram impostas, e considerando-se, que não houve mudança significativa no quadro fático-processual que ensejou a aplicação das medida reprochada, não se vislumbra a possibilidade de revogá-la
. 2. Não se pode falar em constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo quando, atendido o princípio da razoabilidade, em razão das peculiaridades do feito originário, da sua complexidade e da existência de diversos pleitos liberatórios na primeira instância, inexiste desídia do juízo de primeiro grau e pleitos meramente protelatórios do órgão ministerial, sem contar que a instrução foi finalizada, situação que atrai a incidência da Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ordem denegada”.
(N.U 1003524-15.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 18/05/2017).

De mais a mais, não se pode olvidar que a manutenção do monitoramento eletrônico ao paciente igualmente se faz necessária para assegurar o adimplemento das demais medidas cautelares que lhe foram estabelecidas – dentre as quais: o recolhimento domiciliar noturno e a impossibilidade de ausentar-se desta comarca sem prévia solicitação – posicionamento, esse, que está em consonância com a doutrina do Professor Renato Brasileiro:

“(...) é certo que várias medidas cautelares diversas da prisão são de difícil fiscalização. É o que ocorre, a título de exemplo, com a proibição de ausentar-se da comarca ou o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga. Nesses casos, o monitoramento eletrônico pode se revelar extremamente útil, porquanto será capaz de auxiliar na identificação do espaço geográfico onde o acusado se encontra, permitindo a fiscalização da medida. Nesse sentido, sua aplicação cumulativa é compatível com a prisão domiciliar e com as cautelares diversas da prisão do art. 319, incisos II (proibição de acesso ou frequência a determinados lugares), III (proibição de manter contato com pessoa determinada ou obrigação de permanecer distante dela), IV (proibição de ausentar-se da comarca) e V (recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga).
(
in
Código de Processo Penal Comentado, Salvador. BA: Juspodivm, 2016, pág. 924).

Por outro lado, cabe ressaltar que os prazos no processo penal devem ser contados de forma global; e, que o alegado excesso de prazo deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, considerando as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

Afastando-se da rigidez de diretrizes matemáticas, a existência ou não de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal deve ser verificada de acordo com as particularidades e vicissitudes de cada processo, valendo-se sempre o órgão julgador do princípio constitucional da razoabilidade como elemento norteador. Diante disso, tem-se que o prazo estipulado no novel artigo 412 do Código de Processo Penal, deve ser encarado como prazo impróprio, vez que a depender do caso concreto.

Portanto, sem maiores delongas, não vejo como aferir que o aventado excesso de prazo tenha se dado por culpa do judiciário, eis que, estando comprovado que a defesa contribuiu para a demora, não há que se falar em constrangimento ilegal, conforme ensina Mirabette:

“Não há constrangimento ilegal se o excesso de prazo para o encerramento do processo é justificado, porque provocado por incidentes processuais não imputáveis ao Juiz, e resultante de diligências demoradas (complexidade do processo com vários réus, necessidade de expedição de cartas precatórias, defensores residentes em diversas cidades, obrigando a diligências de intimação, incidente de insanidade mental etc.)”.
(Código de Processo Penal Interpretado, 2a ed, Atlas, p. 761).

Dessa forma, analisando os documentos colacionados ao presente
writ
, verifico que os requisitos necessários para fundamentar a manutenção das medidas cautelares do paciente foram devidamente obedecidos. Assim, apesar de decorrido cerca de 09 (nove) meses do monitoramento eletrônico e demais medidas cautelares,
observo que os autos não estão sofrendo uma mora injustificável em sua conclusão, passível de motivar a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico
por tal razão.

Por fim, o fato de sustentar que o paciente possui
predicados pessoais favoráveis
como primariedade, emprego lícito e residência fixa, conforme alega o impetrante, não se mostra suficiente para liquidar as barreiras impeditivas da liberdade provisória do paciente, diante da presença dos elementos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em conformidade com o enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

No mais, sabe-se que, em casos como o que se apresenta, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Com efeito, não estando flagrantemente desmotivada a decisão judicial, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal ventilado na impetração, restando improcedente o pleito de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, imposta ao paciente.

Por sua vez, o juízo de primeiro grau ao ser provocado acerca da possibilidade da
revogação
do monitoramento eletrônico do paciente,
conforme informações prestadas no documento de Id. 40590095, encaminhou autos ao representante do Ministério Público na data de 24/04/2020, para manifestar-se quanto ao referido pedido de revogação do monitoramento eletrônico requerido pelo impetrante em favor do paciente, estando os autos em carga com a Secretaria dessa Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT para cumprimento.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de
Márcio
d
a Silva Batista
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020